Tribunal: TCU
Processo: 019.323/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6428/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de alteração do ato de aposentadoria em favor da Sra. Maria das Graças Cavalcanti Araújo, emitido pela Fundação Joaquim Nabuco e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, cumulativamente com a vantagem denominada de "quintos/décimos", transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, com base no art. 62-A da Lei 8.112/1990; Considerando que o Tribunal por meio do Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti e redator Ministro Valmir campelo) decidiu esclarecer que, para fins do disposto no item 8.5 da Decisão 844/2001 - Plenário, deve ser observado que "é assegurada na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2o da Lei no 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade"; Considerando que o Tribunal nos termos do Acórdão 2988/2018 (relatora Ministra Ana Arraes) deixou assente que os servidores que tenham os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, podem acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança, paga pelo valor integral, ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que, no caso concreto, a ex-servidora não implementou até 18/1/1995 os requisitos previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 para fazer jus à vantagem da opção, haja vista que não exerceu função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou de 10 (dez) anos interpolados; Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a alteração da concessão de aposentadoria da Sra. Maria das Graças Cavalcanti Araújo e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação à Fundação Joaquim Nabuco, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.323/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria das Graças Cavalcanti Araújo (XXX.970.704-XX). 1.2. Entidade: Fundação Joaquim Nabuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Fundação Joaquim Nabuco para que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes da parcela "opção" ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.